Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável, sem prévia e indispensável instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, reconhecer a probabilidade do direito à declaração de inexistência dos contratos de mútuo e consequente cancelamento dos descontos efetuados no benefício previdenciário, porque a questão é eminentemente fática e não está razoavelmente demonstrada nos elementos de informação coligidos com a petição inicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.